Tribunal: TJBA
Processo: 8043829-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043829-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIO PEREIRA JUNIOR Advogado(s): JHONATA WILKER GOMES PEREIRA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA DENTRO DA ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência da Vara Cível para o Juizado Especial Cível, com fundamento no fato de o valor da causa se enquadrar nos limites estabelecidos pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95. O agravante sustenta a nulidade da decisão por se tratar de competência relativa, de escolha facultativa do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a remessa de ofício dos autos ao Juizado Especial Cível com base apenas no valor da causa, diante do disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, é relativa e de natureza concorrente com a da Justiça Comum, sendo facultado ao autor optar pelo juízo onde pretende ajuizar a ação. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a competência dos Juizados Especiais não é absoluta, não podendo o magistrado declinar, de ofício, a competência para tais juizados. 5. A interpretação sistemática da legislação infraconstitucional demonstra que, quando o legislador desejou estabelecer competência absoluta dos juizados, o fez de maneira expressa, como ocorre no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que trata dos Juizados da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, ainda que o valor da causa esteja dentro da alçada prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95. 2. É incabível a remessa de ofício dos autos ao Juizado Especial Cível com fundamento exclusivo no valor da causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 4º; CPC/2015, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJ-MS, AI 1420685-67.2022.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 15.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8007990-52.2025.8.05.0150 em que é Agravante SILVIO PEREIRA JUNIOR e Agravado BANCO FICSA S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.